Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703946-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAVARONI SOARES GOMES PACIENTE: ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAVARONI SOARES GOMES em favor de ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS (paciente) apontando a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal como autoridade coatora. Considerando completa ausência de documentação acompanhado o writ, sobretudo a decisão que converteu o flagrante em preventiva e a ata da audiência de instrução, intime-se a impetrante para que emende a inicial, diante necessidade de bem instruir o feito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da ação mandamental. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR